Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-07.2019.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011978-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 539.485.306-10 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DEVALNEY SOARES DE ASSUNCAO - CPF: 361.843.221-68 (APELADO), EDGAR JOSE DA SILVA - CPF: 441.805.431-68 (APELADO), ELIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 396.212.781-04 (APELADO), GILSON FARID DA CUNHA BARROS - CPF: 328.292.721-53 (APELADO), GIRLENE ALENCAR DE CARVALHO RONDON - CPF: 461.109.251-87 (APELADO), HERMES DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 502.327.891-34 (APELADO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA - CPF: 285.548.683-15 (APELADO), JUCENIL BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 451.908.871-20 (APELADO), MILTON GOMES BARBOSA - CPF: 284.645.751-49 (APELADO), OSCAR JOAZEIRO - CPF: 615.633.829-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E NO MÉRITO JULGOU PREJUDICADO O APELO, E E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9.12.2021 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, JULGADO PREJUDICADO.

1. Os militares inativos
fazem jus à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não gozadas, ante a impossibilidade de fruição em razão da passagem para a inatividade.

2. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

3. Sentença retificada em parte. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1011978-07.2019.8.11.0002 proposta por
OSCAR JOASEIRO E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos para determinar a conversão em pecúnia das férias acrescidas de 1/3 (um terço) e da licença-prêmio não gozadas, corrigidas pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança, a serem apuradas em liquidação de sentença.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o d. juízo
a quo
declarou de ofício a incompetência absoluta para processar e julgar a demanda em relação aos litisconsortes ativos facultativos Devalney Soares de Assunção, Eliovaldo Gomes de Oliveira, Gilson Farid da Cunha Barros, Girlene Alencar de Carvalho Rondon, Hermes dos Santos Fernandes e Milton Gomes Barbosa, bem como determinou o desmembramento do processo em relação a eles para posterior distribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT). Ao final, determinou o prosseguimento do feito somente em relação a Alessandro Ferreira da Silva, Edgar José da Silva, João Batista Belarmino de Souza, Jucenil Barros do Nascimento e Oscar Joaseiro (Id. 205441747).

O apelante alega, em preliminar, que operou a prescrição da pretensão de cobrança proposta por Devalney Soares de Assunção, Gilson Farid da Cunha Barros e Milton Gomes Barbosa, uma vez que transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a data da transferência para a inatividade e o ajuizamento da demanda.

No mérito, afirma que “
o servidor que tivesse licença-prêmio não gozada e, por decisão própria, pleiteasse a aposentadoria voluntária, seria cientificado de que o ato configuraria renúncia caso não tivesse interesse em gozar previamente a licença antes da efetivação do pedido de passagem para a inatividade
”, a teor do que estabelece o art. 20, § 1º, do Decreto Estadual n. 90/2019.

Afiança que as verbas indenizatórias não estão sujeitas à incidência de imposto de renda, nos termos das Súmulas n. 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requer a decretação de prescrição em relação a Devalney Soares de Assunção, Gilson Farid da Cunha Barros e Milton Gomes Barbosa, bem como o reconhecimento de renúncia tácita à licença-prêmio, com fundamento no art. 20, § 1º, do Decreto Estadual n. 90/2019.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no Id. 205441230, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 206448190, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Na origem, o d. juízo
a quo
declarou de ofício a incompetência absoluta para processar e julgar a demanda em relação aos litisconsortes ativos facultativos Devalney Soares de Assunção, Eliovaldo Gomes de Oliveira, Gilson Farid da Cunha Barros, Girlene Alencar de Carvalho Rondon, Hermes dos Santos Fernandes e Milton Gomes Barbosa, bem como determinou o desmembramento do processo em relação a eles para posterior distribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT).

Ao final, determinou o prosseguimento do feito somente em relação a
Alessandro Ferreira da Silva
,
Edgar José da Silva
,
João Batista Belarmino de Souza
,
Jucenil Barros do Nascimento
e
Oscar Joaseiro
(decisão proferida em 19.5.2022, Id. 205441747).

Logo,
Devalney Soares de Assunção
,
Gilson Farid da Cunha Barros
e
Milton Gomes Barbosa
não são partes nos autos de origem.

Dessa forma, não é juridicamente possível analisar a alegação de prescrição da pretensão de cobrança proposta por Devalney Soares de Assunção, Gilson Farid da Cunha Barros e Milton Gomes Barbosa, uma vez que o d. juízo
a quo
declarou a sua incompetência para processar e julgar a demanda em relação a eles, por se cuidar de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto à prescrição arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1011978-07.2019.8.11.0002 proposta por
OSCAR JOASEIRO E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos para determinar a conversão em pecúnia das férias acrescidas de 1/3 (um terço) e da licença-prêmio não gozadas, corrigidas pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança, a serem apuradas em liquidação de sentença.

O recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que versa sobre a licença-prêmio, motivo pelo qual começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo
a quo
.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA.

A controvérsia se refere à existência de direito à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não gozadas, ante a impossibilidade de fruição em razão da transferência para a inatividade.

Da análise das certidões expedidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Ids. 205441182, 205441194, 205441680, 205441687 e 205441702), constata-se o seguinte:

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA foi transferido para a inatividade em 28.6.2019 e não teve indenizado: i) 12 (doze) meses de licença-prêmio não gozadas referentes ao quinquênio de 1998 a 2003; 2003 a 2008; 2008 a 2013; e 2013 a 2018; e ii) as férias relativas aos períodos aquisitivos de 2004, 2005, 2006, 2013 e 2019.

EDGAR JOSÉ DA SILVA foi transferido para a inatividade em 1.2.2016 e não teve indenizado: i) 1 (um) mês de licença-prêmio não gozada referente ao quinquênio de 1993 a 1998; e ii) as férias relativas aos períodos aquisitivos de 1990, 1997, 1998, 1999, 2001 e 2016.

JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA foi transferido para a inatividade em 7.3.2017 e não teve indenizado: i) 5 (cinco) meses de licença-prêmio não gozadas referentes ao quinquênio de 1996 a 2001 e 2006 a 2011; e ii) as férias relativas ao período aquisitivo de 2017.

JUCENIL BARROS DO NASCIMENTO foi transferido para a inatividade em 19.4.2017 e não teve indenizado: i) 8 (oito) meses de licença-prêmio não gozadas referentes ao quinquênio de 1997 a 2002, 2002 a 2007 e 2007 a 2012; e ii) as férias relativas aos períodos aquisitivos de 2006 e 2017.

OSCAR JOASEIRO foi transferido para a inatividade em 26.1.2016 e não teve indenizadas as férias relativas aos períodos aquisitivos de 2002, 2007, 2009 e 2016.

Assim, os citados militares fazem jus à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não gozadas, uma vez que não é possível a fruição diante da passagem para a inatividade.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
RE 721001/RJ, firmou a seguinte tese de repercussão geral: “
é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
.” (Tema n. 635/STF).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça têm decidido sobre a questão:

“
É devido ao servidor público estadual aposentado e aos pensionistas o pagamento das férias e licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público
.” (TJ-MT – N.U 1011412-58.2019.8.11.0002, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8.5.2024, Publicado no DJE 13.5.2024).

“
A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.” (TJ-MT – N.U 1018190-44.2019.8.11.0002, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.4.2023, Publicado no DJE 2.5.2023).

“
O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública
.” (TJ-MT – N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.4.2022, Publicado no DJE 28.4.2022).

Já a circunstância de o art. 20, § 1º, do Decreto Estadual n. 90/2019 dispor sobre a renúncia tácita à licença-prêmio não gozada em razão de passagem para a inatividade de forma voluntária, não afasta o direito adquirido do militar de ser indenizado, uma vez que a licença-prêmio se trata de vantagem
ex facto temporis
de natureza remuneratória, logo irrenunciável.

O art. 97, §§ 6º e 7º, do Estatuto dos Militares regido pela Lei Complementar Estadual n. 555/2014, com a redação vigente à época do ajuizamento, prevê expressamente o direito do militar transferido para a inatividade de receber abono pecuniário em razão de licença-prêmio não gozada quando em atividade.

“
Art. 97 Após cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência da administração.

[...]

§ 6º
Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, mediante requerimento
.

§ 7º
O pagamento do abono pecuniário relativo a cada parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio não gozada será feito no valor equivalente a 01 (um) do subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento
.”
[sem destaque no original]

Por outro lado, eventual pagamento realizado em favor do militar deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Por fim, a sentença está a exigir retificação quanto à atualização do débito, uma vez que não observou o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabeleceu a incidência da taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso em sede de remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação por ele interposto.

No mais, não é cabível a fixação de honorários recursais na forma prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil por 2 (dois) motivos. O primeiro decorre do fato de que o não conhecimento do recurso é parcial e não integral.

“
Conforme pacífico entendimento do STJ: ‘É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso’ (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017).
” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 2396991/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.6.2024, DJe 1º.7.2024).
[sem destaque no original]

E o segundo motivo decorre do julgamento prejudicado do recurso da Fazenda Pública.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DE ENTE PÚBLICO PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Assim dispõe o CPC/2015: ‘Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.

2.
O escopo precípuo do comando legal é o de refrear a interposição de recursos infundados e procrastinatórios, tanto que não contemplou, por exemplo, a hipótese em que a parte vencida na instância inferior tem seu recurso provido pelo Tribunal a quo, o que também acarreta trabalho adicional do Judiciário
.

3. No caso concreto,
ainda que não se interpusesse o recurso voluntário, a Corte e o advogado da parte adversa teriam o mesmo trabalho adicional decorrente da imposição legal do reexame necessário. Em outras palavras, o ato de apresentar o recurso não provocou nenhuma alteração no mundo dos fatos, sobretudo porque foi julgado prejudicado pelo Tribunal de origem
.
[...].” (STJ – AgInt no REsp 1904989/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9.11.2021, DJe 10.12.2021).
[com destaque no original e acréscimo]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:
i)
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença tão somente para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e ii)
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, na parte conhecida,
JULGO PREJUDICADO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024